Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA COM RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 17 dias-multa. A defesa requer a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP, por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do crime de estelionato, em especial o dolo preordenado da ré, a justificar a condenação; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico do crime de estelionato se revela pela conduta da ré, que vendeu cota de consórcio sem autorização ou vínculo com a administradora responsável, prometendo entrega que nunca ocorreu, além de bloquear os meios de contato após o recebimento do pagamento.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada pela prova documental e testemunhal, inclusive quanto à reiteração do mesmo modus operandi em outras ocorrências policiais, revelando a conduta dolosa e fraudulenta da ré.
5. A tese de que a ré apenas intermediava consórcios para empresa de terceiros não afasta o dolo, especialmente porque inexistia qualquer contrato com a empresa mencionada e porque a cota vendida pertencia a terceiro alheio à negociação.
6. Não é cabível o reconhecimento da confissão espontânea, pois, embora a ré tenha admitido o recebimento dos valores, negou qualquer intenção fraudulenta, distorcendo os fatos e negando aspectos centrais do tipo penal imputado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.